Tribunal: STF
Processo: HC 250078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro Silva Versiani e outro em favor de Daniel Alves Ribeiro e Matheus Henrique Soares Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos autos do HC 966.101/MG.



    Colho do ato coator: 



    “Consta dos autos que foi negado o direito de apelar em liberdade aos pacientes, que foram condenados às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto (primeiro paciente), e 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime semiaberto (segundo paciente), pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo que o segundo paciente também foi condenado pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não realizado o cômputo da detração penal, conforme determina o artigo 387, § 2º, do CPP. 



    Aponta ainda a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva. 



    Aduz, por fim, que os pacientes possuem predicados favoráveis, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, com determinação ao Juízo de origem que proceda ao imediato cômputo da detração penal.” (eDOC 5, p. 1)



    Nesta oportunidade, os impetrantes repisam os pleitos feitos perante aquela Corte. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente recorra ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico na hipótese dos autos.



    Desse modo, transcrevo a fundamentação da decisão do STJ: 



    “No que se refere à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime (fl. 19). 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.” (eDOC 5, p. 3)



    Consta dos autos que foram apreendidos cerca de 100g de maconha em encomenda que seria entregue pelos Correios, o que levou a buscas na residência de um dos pacientes, onde foi encontrado um revólver de calibre 32. (eDOC 4, p. 3)



    Referida contextualização demanda maior cautela no tratamento dos elementos fáticos, de modo que mostra-se razoável haver maior reflexão e melhor delimitação da base fática do caso pelo Tribunal de Justiça competente, o qual, até o momento, apenas analisou a matéria em sede de liminar. (eDOC 3)



    Por essa razão, não cabe adiantar-se ao julgamento meritório do TJMG e autorizar a dupla supressão de instância no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente